Tribunal: TJSP
Processo: 2105196-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 58/59 - agravo de instrumento): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada efetue o pagamento (preferencialmente na via administrativa) ou garanta a execução, observando estritamente a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. [...]." -

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA EXECUTADA - Execução fiscal - Decisão da juíza de 1o grau (fls. 58/59 - agravo de instrumento): "[...]. Diante do exposto, REJEITO a exceção e concedo o prazo de 5 dias para que a parte executada efetue o pagamento (preferencialmente na via administrativa) ou garanta a execução, observando estritamente a ordem do Art. 11, da Lei 6.830/80. [...]." - Inconformismo da empresa executada/agravante - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.

Em razão de alguns argumentos trazidos pela empresa executada/agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma da decisão agravada, tão somente, sob pena de que se configure a denominada supressão de instância.

Exceção de pré-executividade - Pretensão da regularidade do índice de correção e da taxa de juros utilizados pelo Município de São Paulo, ora recorrido - A legislação Municipal de São Paulo elegeu como índice de correção monetária dos débitos fiscais o IPCA, índice nacional, tudo dentro dos limites da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF) e com observância do § 2o do art. 97, do Código Tributário Nacional.

Juros de mora exigidos à base de 1% (artigo 161, § 1o, do CTN) - Não há que se falar em excesso de execução ou nulidade do título executivo.

Recurso Extraordinário (RE) 1346152 pendente de julgamento, com repercussão geral reconhecida (Tema no 1.217), em que se discute se é constitucional os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para a mesma finalidade - Ausência de decisão de suspensão dos processos que tratam do mesmo tema, até que sobrevenha pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito, permanece, pois, aplicável ao caso a legislação municipal.

Quanto a limitação da taxa Selic, objeto de análise no incidente de arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não abarca os débitos tributários municipais, mas, tão somente os do âmbito do Estado, onde há lei que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.

Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice".

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Decisão de 1o grau mantida - Recurso de agravo de instrumento da empresa executada improvido.